Tribunal: TJSP
Processo: 1019676-16.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Cartão de crédito de terceiro. Golpe da troca de cartão. Danos morais.

Se as compras fogem completamente do perfil do usuário do cartão, esta anomalia deve ser detectada pelo sistema de segurança do banco, de modo a se evitar o pagamento de tais operações.

Embora se reconheça que o autor experimentou dor psicológica em

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Cartão de crédito de terceiro. Golpe da troca de cartão. Danos morais.

Se as compras fogem completamente do perfil do usuário do cartão, esta anomalia deve ser detectada pelo sistema de segurança do banco, de modo a se evitar o pagamento de tais operações.

Embora se reconheça que o autor experimentou dor psicológica em razão dos fatos, é de se considerar que a sua responsabilidade pela causação da ocorrência (entrega do cartão para o pagamento e não percepção da troca pelo golpista) obsta o recebimento de quantia em dinheiro como compensação pelo sofrimento experimentado.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019676-16.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado RUBENS OLIVEIRA BANDEIRA DE FARIAS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram parcial provimento ao
recurso. Vencido o 2o Desembargador que declara voto e o 5o Desembargador. Acórdão
com o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), vencedor, MAIA DA ROCHA, vencido, DÉCIO
RODRIGUES, ADEMIR BENEDITO E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1019676-16.2019.8.26.0562
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: RUBENS OLIVEIRA BANDEIRA DE FARIAS
COMARCA: SANTOS
VOTO No 45410
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito. Cartão de crédito de terceiro. Golpe da troca de cartão.
Danos morais.
Se as compras fogem completamente do perfil do usuário do
cartão, esta anomalia deve ser detectada pelo sistema de
segurança do banco, de modo a se evitar o pagamento de tais
operações.
Embora se reconheça que o autor experimentou dor psicológica
em razão dos fatos, é de se considerar que a sua
responsabilidade pela causação da ocorrência (entrega do
cartão para o pagamento e não percepção da troca pelo
golpista) obsta o recebimento de quantia em dinheiro como
compensação pelo sofrimento experimentado.
Recurso parcialmente provido.
Adota-se o relatório do ilustre Relator sorteado:
“Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 291/298, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente os pedidos da inicial para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos
cobrados indevidamente em desfavor do autor, com valor total de R$ 9.400,00,
devendo o réu se abster de cobrar quaisquer valores nesse sentido,
confirmando a tutela antecipada de fl. 113; b) condenar o réu ao pagamento de
R$ 6.000,00 a título de indenização pelos danos morais, com correção
monetária pela TPTJSP e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do
arbitramento
Em razão da sucumbência majoritária, condenou o
requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Há embargos de declaração rejeitados à fl. 306.
Aduz o apelante, preliminarmente, a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anulação da r. sentença e retorno dos autos para depoimento pessoal do
apelado, em razão das inconsistências apresentadas pelo autor. No mérito,
sustenta que houve culpa exclusiva do recorrido para a ocorrência do dano,
afastando a responsabilidade objetiva do recorrente, pois deixou de conferir os
dados do cartão que deixou o estelionatário pegar, permitindo que este tivesse
acesso ao seu cartão e senha, fazendo as transações impugnadas; as
transações ora questionadas foram realizadas com o cartão original do cliente,
fora do estabelecimento do apelante, com utilização de senha pessoal e
intransferível;
colaciona
entendimento
jurisprudencial.
Alega
que
a
responsabilidade do banco merece ser afastada, pois não houve fraude, mas
sim troca do cartão fora das pendências da instituição; não houve utilização do
cartão pelo apelado, mas sim por terceiros por culpa da cliente que foi
negligente com seu cartão e senha; as transações estão dentro do limite de
crédito do recorrido. Assevera que não há cláusula contratual que obrigue o
réu a monitorar o perfil de utilização do crédito disponível pelo cliente; o
apelante em momento algum imputa culpa ao apelado pelo crime ocorrido,
mas sim por não ter adotado a política de segurança do banco. Assevera que
o valor arbitrado a título de danos morais não corresponde com a realidade
fática, não havendo que se falar na sua ocorrência, mas sim meros
aborrecimentos e dissabores.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.”
É o relatório.
Como salientado pelo eminente relator, a ação foi julgada
parcialmente procedente para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos
cobrados indevidamente em desfavor do autor, com valor total de R$ 9.400,00,
devendo o réu se abster de cobrar quaisquer valores nesse sentido,
confirmando a tutela antecipada de fl. 113; b) condenar o réu ao pagamento de
R$ 6.000,00 a título de indenização pelos danos morais, com correção
monetária pela TPTJSP e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do
arbitramento.
É incontroverso que o autor efetuou uma compra de um
ambulante, pagando com seu cartão de crédito. Ao final da operação foi-lhe
entregue cartão de crédito diverso, pertencente a terceiro. Tempo após ele se
deu conta do fato, tomando, então, as providências cabíveis, inclusive junto ao
Banco.
Não há dúvida de que foi ele, autor, com a omissão de
conferência do cartão de crédito recebido após a compra, quem ensejou os
danos.
A ação seria totalmente improcedente, não fosse uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstância relevante, bem salientada na sentença, nestes termos:
“Em análise das faturas do cartão de crédito emitidas pela
ré e de titularidade do autor (fls. 231/258), verifica-se que no dia 04/03/2019
foram realizadas 3 operações de compra à vista junto a empresa
PAG*ViniciusDeOliveir, sendo as compras nos valores de R$2.400,00,
R$3.600,00 e R$3.400,00 totalizando R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos
reais), havendo boletim de ocorrência nesse sentido (fls. 111/112).
Dessa forma, percebe-se que todas as operações
ocorreram no dia 04/03/2019, em um período curto de horas, tendo em vista
que o cartão foi bloqueado no mesmo dia 04/03, conforme informado pelo
próprio Banco réu.
...
Em análise das faturas juntadas pela ré (fls. 231/258),
verifica-se que as compras realizadas (...), fugiam da normalidade dos modelos
de compras realizadas pelo autor, pois não há em outras épocas qualquer
compra junto a citada empresa, tampouco outra época em que o autor tenha
realizado,
por
exemplo,
3
transações
no
mesmo
dia
ao
mesmo
estabelecimento e em valores altos, a demonstrar a anormalidade das
operações, pois, como se observa nas faturas de janeiro e fevereiro de 2019
(fls. 231 e 235) o valor para pagamento total da fatura não ultrapassou
R$1.345,76”.
Tendo as compras fugido completamente do perfil do
usuário do cartão, essa anomalia devia ter sido detectada pelo sistema de
segurança do banco, de modo a evitar o pagamento de tais operações.
Diante disso, tem-se como correta a respeitável sentença,
na parte em que declarou a inexigibilidade do débito.
O recurso merece provimento, porém, em relação à
indenização por danos morais.
Embora se reconheça que o autor tenha experimentado
dor psicológica em razão dos fatos, é de se considerar que foi ele próprio, com
sua incúria, o responsável pela ocorrência, não sendo razoável que receba
quantia em dinheiro como compensação pelo sofrimento experimentado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastar a indenização por danos morais. Caracterizada sucumbência recíproca,
cada parte responderá por metade das custas e pelos honorários do advogado
da ex adversa, fixados, por equidade, em R$1.200,00.
ITAMAR GAINO
Quarto Desembargador e
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11212
Apelação Cível no 1019676-16.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Rubens Oliveira Bandeira de Farias
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Pelo meu voto, é de ser mantida “in
totum” a R. sentença “ex vi” do artigo 252 do Regimento
Interno do E. TJSP, bem como a D. fundamentação do Voto
do E. Relator designado, apenas, quanto a este, manteríamos
a condenação em danos morais explicitada da r. sentença, “id
est”:
“Por fim, acolho em parte o pedido
condenatório do réu ao pagamento de indenização por danos
morais. É manifesto, pois, o dever de indenizar os danos
morais decorrentes, eis que caracterizados os pressupostos da
responsabilidade objetiva, consistentes em conduta, dano e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade, e ausentes quaisquer excludentes.
Neste ponto, ressalto, em que pese a
existência de outros apontamentos em nome da parte autora
(fls. 275/276), verifica-se que quando da anotação indevida
realizada pelo réu em 04/07/2019, o autor não possuía
nenhum apontamento.
Logo, não há que se falar em abalo
preexistente da imagem do autor.
É patente o abalo do equilíbrio psíquico
decorrente da inscrição indevida de anotação em cadastro de
inadimplentes, que, a toda evidência, extrapola mero
aborrecimento cotidiano.
Com efeito, inscrito o lançamento de
forma ilícita e indevida, o dano ocorre in re ipsa.
Não foi diverso o entendimento adotado
pelo Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INSCRIÇÃO INDEVIDA.
Cobrança indevida existência alegando o Autor jamais ter
celebrado contrato de prestação de serviço de telefonia móvel,
cabia à Ré a comprovação da existência do negócio jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em questão, sob pena de se imputar à parte autora a produção
de prova negativa não comprovação, pela Ré, da existência do
suposto contrato de prestação de serviços celebrado entre as
partes, tornando indevida a consequente cobrança possível
fraude perpetrada por terceiro ou falha no sistema de dados
da empresa - danos morais - existência inscrição indevida do
nome do Autor em cadastro de proteção ao crédito, de modo a
configurar ofensa à honra por macular o bom nome do
consumidor no mercado - redução do valor de indenização
arbitrado na r. sentença a título de danos morais para o
montante de R$ 5.000,00, de acordo com os princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade,
observadas
as
peculiaridades da lide reforma parcial da r. sentença.
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO”. (TJSP, Apelação no 0010365-82.2012.8.26.0038,
Rel. Berenice Marcondes Cesar, 27a Câmara de Direito
Privado, j. 25/03/2014).
Inexistem parâmetros legais para o
arbitramento do valor da reparação do dano moral.
Por isso, deve o magistrado coibir
abusos, visando impedir o locupletamento às custas alheias.
Por outro lado, a indenização deve ser de um montante tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que coíba a empresa de praticar atos semelhantes no futuro.
Deve, portanto, ter também natureza punitiva, não somente
reparatória. Fixo, assim, os danos morais em R$ 6.000,00 (seis
mil reais), valor adequado para compensar o abalo psíquico
sofrido, por estar em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.”
DÉCIO RODRIGUES
DESEMBARGADOR - VOTO VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
13B92157
6
9
Declarações
de Votos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
13E16B1B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019676-16.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.